Tribunal: TJPA
Processo: 0812741-83.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812741-83.2022.8.14.0040

APELANTE: PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECEDORA QUE EFETUOU A TROCA DO PRODUTO DEFEITUOSO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE DEVOLVER AO LOJISTA O EQUIPAMENTO VICIADO. PERDA DO BEM. CONVERSÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812741-83.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA

ADVOGADO:

LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
: de danos materiais movida por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
objetivando reaver o valor referente a refrigerador viciado que mesmo após substituído, não teve o equipamento defeituoso devolvido pelo consumidor
PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM.

Sentença:
de procedência

do pedido, uma vez que, havendo a troca do produto pelo lojista, nasce a obrigação do consumidor em devolver o viciado, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Autor. Reconvenção dada por improcedente.

Apelação:
por
PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM,
alegando que houve supressão do direito da
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
quando esta não promoveu

a coleta do refrigerador defeituoso, razão pela qual se via com o direito de descartá-lo e de ser indenizado.

Recurso manejado em:
25 de maio de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 14364345.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812741-83.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA

ADVOGADO: LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto da sentença de procedência do pedido de reparação por dano material aquando da não devolução, pelo consumidor, do produto defeituoso após a substituição pelo lojista,

Muito bem.

Objetivamente. Havendo substituição do bem pelo Fornecedor do produto, nasce, na mesma oportunidade, a obrigação de o consumidor devolver o produto defeituoso (agora substituído), sob pena de enriquecimento sem causa pelo aqui Recorrente.

O consumidor havia pago para receber um Freezer Vertical Porta Cega de especificações 568LT 127VT FRICON BRANCO C/03 PRAT. MOD VCET – 569 – 1C e não dois (ainda que o primeiro esteja defeituoso). De certo teria que o consumidor devolver o produto ao lojista para que então se equilibrassem as unidades, ficando o consumidor com seu produto em perfeito estado e o lojista com aquele defeituoso para os ulteriores.

Quando
PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM
retém o primeiro refrigerador (defeituoso) assumiu para si a responsabilidade de mantê-lo sob sua guarda até a coleta pela
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.
O consumidor, a despeito de

ser parte vulnerável, não está dispensado de suas obrigações legais.

Tanto o é que, o que o consumidor pediu? Não foi a
substituição
do bem? Ora, não demanda maior digressão que o vocábulo – substituir – significa troca, demanda a entrega de um bem em contrapartida da entrega de outro. Conquanto não haja a devolução do defeituoso à Fabricante, pelo consumidor, este, passa a figurar como depositário do bem até a coleta, assumindo a responsabilidade em caso de perda, neste sentido, por interpretação:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Agora, se não pode restituir o bem que estava sob sua guarda (e não lhe era de direito), acertada a sentença
a quo
que determina a conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos. Por tais razões, vendo que a ocorrência do ilícito se deu por parte do consumidor, não há qualquer levante a ser deferido em desfavor da Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024